Tribunal: TJBA
Processo: 8126899-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126899-54.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DELMAR PINHEIRO OLIVEIRA Advogado(s): AILTON CONCEICAO RIBEIRO FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2018. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENCIADOS ÀS QUESTÕES OBJETIVAS. CANDIDATO NÃO LOGROU ATINGIR A CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA PARA CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROIVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidato contra o Estado da Bahia e a Fundação VUNESP, com o objetivo de anular o critério de correção da prova objetiva do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/01/2018, requerendo a retificação da nota final e a correção da prova discursiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção de pesos diferenciados entre questões de conhecimentos gerais e específicos na prova objetiva do concurso público foi ilegal; (ii) estabelecer se, mesmo reconhecida eventual ilegalidade na correção, o candidato teria direito à correção da prova discursiva e prosseguimento no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O reconhecimento da ilegalidade da adoção de pesos diferenciados no concurso sob análise já foi admitido por este Tribunal, em razão da dubiedade das previsões editalícias. 3.2. No entanto, a reclassificação do apelante, mesmo com a nota recalculada de acordo com a metodologia pleiteada na petição inicial, não o posicionaria dentro do limite de classificação exigido para a correção da prova discursiva, conforme cláusulas 11.2 e 12.1 do Edital SAEB/01/2018. 3.3. A cláusula de barreira prevista no edital, que restringe a correção da prova discursiva aos candidatos mais bem classificados, é constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 376 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: i) O reconhecimento da ilegalidade do método utilizado na correção das provas da primeira etapa do certame não seria suficiente para alterar a situação do recorrente no concurso público, de modo a permitir a correção de sua prova discursiva. ii) A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e impede a convocação de candidato que não alcança a classificação mínima exigida para a etapa seguinte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 8º; Edital SAEB/01/2018, cláusulas 11.2, 12.1 e 12.3.1. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.06.2015 (Tema 376). TJ-BA, APL nº 8002483-93.2019.8.05.0256, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 13.03.2022; TJ-BA, APL nº 8002078-91.2020.8.05.0201, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.07.2022; TJ-BA, AI nº 8006931-33.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126899-54.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DELMAR PINHEIRO OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA